Tribunal: TJDFT
Processo: 0714496-05.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INCORPORAÇÃO. INCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. REJEIÇÃO. FALTA DE ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONSTRUTORA E COOPERATIVA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS IMPORTÂNCIAS DESEMBOLSADAS. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tratando-se de relação jurídica jungida às normas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, ressai a responsabilidade solidária de todos aqueles que concorrerem para os prejuízos suportados pelo consumidor, nos termos do art. 7o, parágrafo único, e art. 25, § 1o, do CDC. Por conseguinte, restou configurada a legitimidade passiva da construtora, que integra a cadeia de fornecedores, juntamente com a cooperativa, que celebrou o contrato de promessa de compra e venda do imóvel. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. O inadimplemento incontroverso, decorrente da não entrega do imóvel, constitui fundamento bastante e suficiente para o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição da quantia paga pelo consumidor, conforme dispõe o art. 18, § 1o, inciso II, do CDC.
3. A jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça é pacífica quanto à possibilidade de condenação ao pagamento de lucros cessantes, nos casos de atraso na entrega da unidade ou conclusão da obra, que acarreta prejuízo ao adquirente, pela impossibilidade de usar, usufruir, gozar e até dispor da coisa, assim considerada a natureza do bem e os frutos que são passíveis de gerar (STJ/ REsp 331.496/MG, EDcl no REsp 151.175/DF, REsp 109.821/SP, AgRg no REsp 1202506/RJ e AgRg no Ag 1036023/RJ).
4. Incabível a substituição da cláusula penal moratória por lucros cessantes, uma vez que esses decorrem dos danos causados pelo inadimplemento, ou seja, aquilo que a parte deixou de ganhar por conta da inexecução contratual, ao passo que a multa moratória visa compelir o cumprimento das obrigações no tempo, modo e lugar ajustados.
5. Não houve cumulação das verbas indenizatórias, razão pela qual deve prevalecer a condenação estabelecida na sentença quanto ao pagamento de lucros cessantes, em razão da privação da fruição e obtenção de frutos passíveis de serem gerados pelo imóvel, mas frustrados pela falta de sua entrega.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.